Tribunal: TJPA
Processo: 0006370-56.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006370-56.2019.8.14.0036

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

APELADO: FERNANDA NOGUEIRA SANTANA ALFAIA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS CANCELADAS. REINSERÇÃO DE AVERBAÇÕES. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DETERMINADOS POR ATOS CORREICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RETIFICAÇÃO REGISTRAL PARA RESTAURAR ATOS CONTROVERTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Martins Floresta Naativa S.A., nova denominação de Martins Agropecuária S.A., contra sentença que julgou procedente dúvida registral suscitada pela Oficiala do Único Ofício da Comarca de Oeiras do Pará e manteve a negativa de retificação das matrículas nº 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 do Livro 2-A, nº 209 do Livro 2-B e nº 545 do Livro 2-C, mediante reinserção das averbações nº 08, 09, 10 e 11, que a apelante alegou terem constado de certidões anteriormente expedidas pela própria serventia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se certidões de inteiro teor anteriormente expedidas pela serventia, contendo as averbações nº 08, 09, 10 e 11, autorizam a reinserção desses atos em matrículas submetidas a bloqueio, cancelamento e retorno ao status anterior por determinações correicionais; (ii) estabelecer se o procedimento de retificação previsto no art. 213, I, “a”, da Lei nº 6.015/1973 pode ser utilizado para restaurar averbações controvertidas e incompatíveis com a situação jurídica consolidada do fólio real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão registral possui fé pública quanto ao teor certificado, mas não convalida ato registral inexistente no livro competente, irregularmente praticado ou incompatível com ordem administrativa de bloqueio ou cancelamento da matrícula.

4. A fé pública do serviço registral não opera contra a legalidade registral, de modo que certidão anterior expedida pela própria serventia não transforma em ato válido aquilo que não poderia subsistir como averbação eficaz.

5. As matrículas objeto do pedido encontram-se canceladas desde 20/09/2010, em cumprimento ao Provimento nº 002/2010 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, editado em razão de decisão proferida no Pedido de Providências nº 000194367.2009.2.00.0000.

6. A decisão/ofício nº 3042/2016-CJCI, proferida nos autos do Recurso Administrativo nº 2015.7.002323-9, manteve o bloqueio das matrículas e determinou o cancelamento das requalificações procedidas, com retorno dos registros ao status anterior.

7. A apresentação de requerimentos, documentos instrutórios, comprovantes de pagamento de emolumentos e certidões anteriores não supera a incidência das determinações administrativas de bloqueio, cancelamento e retorno das matrículas ao estado anterior.

8. O recolhimento de emolumentos não valida ato registral que não poderia ser praticado, especialmente quando há determinação correicional específica incidente sobre as matrículas.

9. A preservação da continuidade, publicidade e rastreabilidade histórica do registro imobiliário não se confunde com a restauração de averbações cuja subsistência foi obstada por atos administrativos correicionais.

10. A negativa da Oficiala não configura apagamento informal de ato válido, mas recusa de reinserção de averbações sem suporte no livro competente e contrárias à situação jurídica consolidada das matrículas.

11. O art. 213 da Lei nº 6.015/1973 disciplina a correção de omissões, imprecisões ou erros materiais do assento registral, mas não autoriza a reconstituição de atos controvertidos nem a superação indireta de decisões administrativas de bloqueio ou cancelamento.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a retificação registral possui finalidade corretiva e não pode ser utilizada para constituir nova situação jurídica ou produzir efeito registral positivo incompatível com a situação do fólio real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 213, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Pedido de Providências nº 000194367.2009.2.00.0000, Corregedor Nacional de Justiça Ministro Gilson Dipp; STJ, REsp nº 1.228.288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.698.166/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2021, DJe 29.06.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Martins Floresta Naativa S.A., nova denominação de Martins Agropecuária S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da suscitação de dúvida formulada pela Oficiala do Único Ofício daquela Comarca, Fernanda Nogueira Santana Alfaia Fonseca, em face do requerimento de retificação de registros imobiliários formulado pela ora apelante.

Na origem, a empresa recorrente pleiteou a retificação das matrículas nº 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 do Livro 2-A, bem como das matrículas nº 209 do Livro 2-B e nº 545 do Livro 2-C, todas do Cartório de Oeiras do Pará, a fim de que fossem restabelecidas averbações que, segundo alega, anteriormente constavam das respectivas certidões e teriam sido indevidamente suprimidas nas certidões expedidas em 04/02/2019.

A
sentença
recorrida julgou procedente a dúvida suscitada, mantendo a negativa ao requerimento de retificação formulado pela empresa Martins Agropecuária S.A. O Juízo de origem entendeu que os registros das averbações constantes dos livros físicos se encerraram em 20/09/2010, com o cancelamento das matrículas, conforme o Provimento nº 002/2010 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, publicado em 23/08/2010, em cumprimento à decisão proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do Pedido de Providências nº 000194367.2009.2.00.0000. Também consignou que decisão administrativa posterior, proferida no âmbito da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, manteve o bloqueio das matrículas e determinou o cancelamento das requalificações procedidas, com retorno dos registros ao status anterior.

Em suas
razões
recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) as averbações nº 08, 09, 10 e 11 constavam de certidões de inteiro teor expedidas pela própria serventia em 22/03/2018; (ii) posteriormente, em certidões emitidas em 04/02/2019, as referidas averbações teriam sido suprimidas sem justificativa formal, sob o argumento de inexistirem registros físicos nos livros do cartório, mas apenas arquivos digitais constantes de HD externo utilizado pela serventia; (iii) foram apresentados requerimentos, documentos, comprovantes de pagamento de emolumentos e certidões expedidas pela própria serventia, o que demonstraria a efetiva prática dos atos; (iv) a negativa da registradora violaria os princípios da fé pública, da continuidade registral, da publicidade e da segurança jurídica; e (v) eventual cancelamento das averbações deveria ocorrer mediante novo ato formal, e não por simples supressão das informações anteriormente certificadas. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que seja determinada a retificação das matrículas mencionadas, com a reinserção das averbações nº 08, 09, 10 e 11, ou, subsidiariamente, que eventual cancelamento seja formalizado por meio de nova averbação motivada.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de
parecer
subscrito pela Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da sentença que julgou procedente a dúvida registral suscitada pela Oficiala do Único Ofício de Oeiras do Pará, mantendo a negativa ao requerimento de retificação de registro formulado pela empresa Martins Floresta Naativa S.A., antiga Martins Agropecuária S.A., em relação às matrículas nº 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 do Livro 2-A, nº 209 do Livro 2-B e nº 545 do Livro 2-C.

A apelante sustenta, em síntese, que as averbações nº 08, 09, 10 e 11, suprimidas das certidões de inteiro teor expedidas em 04/02/2019, teriam sido regularmente praticadas pelo antigo oficial do cartório, com recolhimento de emolumentos e emissão de selos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Afirma que as referidas averbações constavam de certidões lavradas em 22/03/2018 e que sua exclusão teria ocorrido indevidamente pela atual titular da serventia, sob o argumento de inexistirem nos livros físicos.

2. MÉRITO

Não assiste razão à apelante.

De início, impõe-se delimitar adequadamente a controvérsia, inclusive à luz dos memoriais apresentados pela recorrente.

A apelante sustenta que não pretende rediscutir o bloqueio ou o cancelamento das matrículas, mas apenas preservar a integridade histórica do fólio real, mediante o restabelecimento das averbações nº 08, 09, 10 e 11, que teriam constado de certidões anteriormente expedidas pela própria serventia.

A argumentação, embora compreensível sob a perspectiva da segurança jurídica registral, não altera a conclusão do julgamento.

Isso porque o pedido formulado não se limita à anotação histórica ou à certificação de uma divergência documental pretérita. Pretende-se, em verdade, a reinserção de averbações em matrículas alcançadas por determinações administrativas de bloqueio, cancelamento e retorno ao status anterior. Assim, a controvérsia não pode ser examinada apenas sob o enfoque da existência de certidões anteriores, mas deve ser apreciada à luz da legalidade registral e da eficácia dos atos correicionais que incidiram sobre as matrículas.

Consoante se extrai dos autos, as matrículas em questão encontram-se canceladas desde 20/09/2010, em cumprimento ao
Provimento nº 002/2010 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior
, o qual determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais bloqueadas em razão do Provimento nº 013/2006-CJCI, em cumprimento à decisão do então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, no Pedido de Providências nº 000194367.2009.2.00.0000. A sentença recorrida expressamente registrou que os lançamentos constantes do livro físico se encerram em 20/09/2010, com o cancelamento das matrículas nº 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 do Livro 2-A, nº 209 do Livro 2-B e nº 545 do Livro 2-C.

O Juízo de origem também destacou que a decisão/ofício nº
3042/2016-CJCI
, proferida nos autos do Recurso Administrativo nº
2015.7.002323-9
, manteve o bloqueio das referidas matrículas e determinou o cancelamento das requalificações procedidas, para que os registros retornassem ao status anterior, inviabilizando a prática de novos atos registrais nas matrículas em questão.

Nesse contexto, ainda que se admita, como sustenta a apelante, que certidões expedidas em 22/03/2018 tenham reproduzido as averbações nº 08, 09, 10 e 11, tal circunstância não autoriza, por si só, a procedência do pedido de retificação.

A certidão registral possui fé pública quanto ao teor certificado, mas não tem aptidão para convalidar ato registral inexistente no livro competente, irregularmente praticado ou incompatível com ordem administrativa de bloqueio ou cancelamento da matrícula.

A fé pública do serviço registral não opera contra a legalidade registral. Em outras palavras, a expedição de certidão anterior, ainda que proveniente da própria serventia, não transforma em ato válido aquilo que, segundo o livro físico e as determinações correicionais incidentes sobre o fólio real, não poderia subsistir como averbação eficaz.

Eventual divergência entre certidões pretéritas e o livro registral pode ensejar apuração administrativa, correição ou responsabilização própria, mas não autoriza, no procedimento de dúvida, a reinserção de averbações incompatíveis com a situação jurídica das matrículas.

Também não modifica essa conclusão a alegação de que a apelante apresentou requerimentos, documentos que teriam originado as averbações, comprovantes de recolhimento de emolumentos e certidões emitidas pela própria serventia.

Tais elementos podem demonstrar que houve provocação administrativa da parte interessada e até mesmo que a serventia expediu documentos contendo as averbações controvertidas. Contudo, não superam o fato juridicamente relevante de que as matrículas estavam submetidas a bloqueio/cancelamento e de que decisão administrativa posterior determinou o cancelamento das requalificações, com retorno ao status anterior.

O recolhimento de emolumentos, por sua natureza, não valida ato registral que não poderia ser praticado. Do mesmo modo, a existência de documentação instrutória não dispensa a observância da legalidade estrita que rege a atividade registral, especialmente quando há determinação correicional específica a respeito das matrículas.

É correto afirmar, em tese, que o sistema registral deve preservar a continuidade, a publicidade e a rastreabilidade histórica dos atos lançados no fólio real. A higidez do registro imobiliário pressupõe que atos de cancelamento, retificação ou invalidação sejam formalmente documentados, evitando-se supressões informais capazes de comprometer a confiança dos usuários do serviço.

Ocorre que essa premissa geral não conduz, no caso concreto, ao provimento da apelação.

A preservação do histórico registral não se confunde com a restauração de averbações cuja subsistência foi obstada por atos administrativos correicionais. O que a apelante pretende, sob a roupagem de recomposição histórica, é o restabelecimento das averbações nº 08, 09, 10 e 11 nas matrículas, providência que teria efeito registral positivo e seria incompatível com o bloqueio/cancelamento e com a determinação de retorno ao status anterior.

Se houve falha na expedição de certidões, divergência entre mídia auxiliar e livro físico, ou eventual conduta irregular de antigo delegatário, tais fatos podem ser apurados nas vias administrativas próprias. Entretanto, não se pode, no âmbito da dúvida registral, impor à Oficial a reinserção de atos que não encontram suporte no livro competente e que contrariam a situação jurídica consolidada das matrículas.

Não procede, ainda, o argumento de que a Oficial somente poderia deixar de reproduzir as averbações mediante nova averbação cancelatória.

A exigência de formalização do cancelamento por averbação pressupõe a existência de ato regularmente lançado no fólio real e juridicamente apto a produzir efeitos até que cancelado. A hipótese dos autos é distinta: as averbações que a apelante pretende restabelecer não constam do livro físico como atos válidos e, além disso, estão relacionadas a requalificações e lançamentos incompatíveis com as determinações administrativas que alcançaram as matrículas.

Logo, a negativa da Oficial não representa simples apagamento informal de ato válido, mas recusa de reinserção de averbações cuja restauração não encontra amparo na legalidade registral.

A via eleita pela apelante, fundada no art. 213, I, “a”, da Lei nº 6.015/1973, não se presta à reconstituição de atos controvertidos, tampouco à superação indireta de decisões correicionais que determinaram bloqueio, cancelamento ou retorno das matrículas ao estado anterior.

Com efeito, o art. 213 da Lei de Registros Públicos disciplina hipóteses de retificação do registro imobiliário, destinando-se à correção de omissões, imprecisões ou erros materiais do assento registral. Não autoriza, entretanto, a reinserção de atos cuja validade depende de prévio afastamento de determinações administrativas de bloqueio ou cancelamento, nem permite que o procedimento de dúvida seja utilizado como via transversa para restaurar averbações incompatíveis com a situação jurídica do fólio real.

A interpretação ora adotada harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites da retificação registral. No REsp nº 1.228.288/RS, a Terceira Turma assentou que o procedimento de retificação previsto na Lei nº 6.015/1973 possui finalidade corretiva, não podendo ser utilizado como forma de constituição de nova situação jurídica no registro imobiliário. Embora o precedente trate de hipótese de acréscimo de área, sua
ratio decidendi
é aplicável ao caso, pois a retificação registral não se presta a produzir, por via indireta, efeito registral positivo incompatível com a situação jurídica do fólio real.

Veja-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 213 DA LEI N. 6.015/73. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei de Registros Públicos busca dar plena validade, eficácia e segurança aos registros, visando, sobretudo, proteger o interesse dos legítimos proprietários e de terceiros.

2 Não serve o procedimento de retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou aumento de propriedade imobiliária, pois destinado apenas à correção dos assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do bem.

3. Recurso especial desprovido.

(
STJ - REsp: 1228288 RS 2011/0003239-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016
)

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ orienta que, surgindo controvérsia substancial sobre a situação jurídica do imóvel em procedimento retificatório, a questão deve ser dirimida pelas vias próprias, e não no âmbito restrito da retificação registral (
STJ - AgInt no AREsp: 1698166 SP 2020/0104491-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021
).

Por identidade de razão, a presente dúvida não pode ser convertida em via adequada para restaurar averbações controvertidas em matrículas submetidas a bloqueio/cancelamento por atos correicionais.

Registre-se, por fim, que o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que, em razão do cancelamento das matrículas por força do Provimento nº 002/2010-CJCI e da decisão administrativa posterior da Corregedoria, é inviável a reinserção das averbações pretendidas, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente a dúvida suscitada.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a dúvida, porquanto regular a recusa da Oficiala do Único Ofício de Oeiras do Pará ao requerimento de retificação formulado pela apelante.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pela Oficiala do Único Ofício de Oeiras do Pará, nos termos da fundamentação supra e em conformidade com o parecer ministerial.

Não tendo sido fixados honorários advocatícios na origem, não há que se falar em majoração.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026